Tribunal: CARF
Processo: 10675.001235/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.001235/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.853 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
PATOS DE MINAS PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROCURADOR. SANEAMENTO DO
PROCESSO EM SEDE DE RECURSO. RETORNO DOS AUTOS PARA
APRECIAÇÃO E JULGAMENTO.
Demonstrado nos autos o saneamento da instrução processual do Procurador
signatário da defesa, ainda que em sede de recurso, deve ser considerada nula a
decisão que julgou a impugnação intempestiva, devendo os autos retornarem a
DRJ para julgamento do mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar a irregularidade da representação
processual e, consequentemente, anular a decisão de primeira instância administrativa, devendo a
DRJ proferir nova decisão com apreciação do mérito da exigência da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem resumir o litígio, reproduzo parcialmente o Relatório constante da
decisão de primeira instância, complementando-o no final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.001235/2007-14
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.853 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001235/2007-14

Trata-se de Auto de Infração (AI) de fls. 25-27 pelo qual é exigida multa isolada no
valor de R$ 201.540,00, em razão de a contribuinte ter efetuado compensação de
débitos relativos ao PASEP, considerada não declarada.
Motivou o lançamento o fato de que, nas Dcomp (cópias As fls. 08 a 23) discriminadas
nos itens 03 a 06 contidos no relatório do Despacho Decisório de fls. 04-07, foi
considerada não declarada a compensação de débitos de PASEP com a utilização de
créditos objeto de pedido de parcelamento da mesma contribuição no processo
10640.002287/98-81, já arquivado, formulado por terceiros, na espécie, pela Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora-MG.
Às fls. 62, Despacho da Presidência dessa 2 a Turma de Julgamento, no qual foi
proposto o retorno dos autos à ARF em Patos de Minas, no sentido de que:
- sejam autenticadas, por servidor identificado com nome, cargo e matricula, as
procurações de cópias as fls. 29 e 55, bem como o termo de cópia &IL 30, [...];
- seja juntado aos autos, com as cautelas acima, o diploma expedido pela Justiça
Eleitoral, que comprove a condição de representante legal daquele senhor em
face da contribuinte.

A DRJ, por unanimidade de votos, não conheceu da impugnação (fls. 146/150),
uma vez que:

- a contribuinte não cumpriu sua obrigação tributária acessória de apresentar o
"Original, ou cópia autenticada, da nomeação de fls. 55, constante no processo
supramencionado (cópia em anexo).", tal como consta na referida Intimação, vez que tal
documento não está entremeado naquelas fls. 65-71.
A realidade fática acima aponta para a intempestividade da impugnação, vez que o
prefeito de Patos de Minas, Sr. Antonio do Valle Ramos — que teria nomeado o
signatário da peça assim intitulada, Sr. Francisco Carlos Frechiani, não ratificou tal
nomeação, quando do atendimento àquela Intimação. Saliente-se que a nomeação
constante no decreto municipal de fl. 70, além de ser direcionada a outra pessoa, o foi
em 19 de março de 2008, já fruído o prazo para impugnação de 30 (dias) de que trata o
artigo 15 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Portanto, a contribuinte haverá de arcar não somente com o juízo da intempestividade
da apresentação da peça de fls. 36-54, mas com a incompetência desse órgão em razão
da matéria para o exercício de sua jurisdição, dada a não instauração da fase processual
litigiosa. (...)

Intimidado dessa decisão em 26/11/2008 (fls. 156), o contribuinte, em
22/12/2008, interpôs recurso voluntário (fls. 158/162), pedindo que a defesa apresentada seja
considerada válida e tempestiva, com a apreciação do seu mérito, tendo em vista que a falha na
instrução processual em questão não pode servir de fundamento para o seu não conhecimento.

Além disso, anexa cópia autenticada do Termo de Posse do Prefeito Municipal de
Patos de Minas — MG, bem como dos Decretos de nomeação, do signatário da peça de
impugnação e deste Recurso (fls. 164/172).

Os autos, então, foram encaminhados ao Carf para julgamento do recurso.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.853 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001235/2007-14

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Antes de enfrentar a análise do mérito da exigência da multa isolada, é necessário
apreciar a legitimidade ou não da “intempestividade” da defesa caracterizada pela decisão ora
recorrida.

Segundo a DRJ, a não apresentação de cópia autenticada da nomeação do
signatário da peça de defesa, Sr. Francisco Carlos Frechiani, constitui razão suficiente para
considerar a impugnação defeituosa a ponto de ocorrer a preclusão.

Já o contribuinte supre essa deficiência quanto à instrução processual em sede de
recurso, alegando ainda que o vício até então existente não teria o condão de tornar a defesa
intempestiva ou ineficaz, razão pela qual o mérito deveria ter sido enfrentado.

Pois bem.

Os elementos dos autos evidenciam que o sujeito passivo da presente demanda é
órgão público (Prefeitura) que cometeu um equívoco na instrução processual originária, qual
seja, o de não ter apresentado, mesmo intimada, cópia autenticada da nomeação do Procurador
que assinou a defesa.

Esse equívoco, ressalte-se, apenas foi sanado por ocasião da apresentação do
recurso, ou seja, após a defesa não ter sido conhecida.

Nesse contexto, entendo que restou demonstrado que houve mero erro formal na
instrução processual do representante da Prefeitura. Quando da resposta à intimação, a
contribuinte não se ateve que deveria ter juntado os documentos do signatário, tendo apresentado
documentos de um Procurador estranho à lide.

A cópia simples da nomeação do Procurador signatário da defesa – que foi
exonerado posteriormente -, aliás, acabou sendo ratificada com a juntada de cópia autenticada
quando do recurso.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.853 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001235/2007-14

Confrontando, nessa situação particular, o princípio do devido processo legal e os
princípios da ampla defesa e razoabilidade, curvo-me à uma flexibilização da preclusão, devendo
o mérito da defesa ser enfrentado pela instância originária.

Trata-se, a meu ver, de um erro processual que poderia ter sido evitado, mas que
não pode cercear o direito de defesa da Recorrente.
Conclusão

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO,
para afastar a irregularidade da representação processual e, consequentemente, anular a decisão
de primeira instância administrativa, devendo a DRJ proferir nova decisão com apreciação do
mérito da exigência da multa isolada.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital